Tribunal: TJDFT
Processo: 0717958-56.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS NÃO ATENDIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou extinto o processo de busca e apreensão, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de indicação de endereço atualizado para a busca e apreensão do veículo e citação do réu.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se foi correta a extinção do processo pela inércia do apelante em fornecer o endereço atualizado, essencial para a busca e apreensão do bem e a citação do réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se, intimada para se manifestar e requerer as providências necessárias, a parte autora não indicar o endereço preciso para a localização do veículo alienado fiduciariamente nem recolher as custas da diligência, bem como não converter o feito em ação executiva para entrega da coisa ou por quantia certa, conforme faculta a legislação específica (art. 4o do Decreto-Lei n. 911/69), ficará caracterizada a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular, com subsequente extinção do feito sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
4. Após a realização de diligências de busca e apreensão infrutíferas, revela-se inviável o prosseguimento do processo por prazo indeterminado, em afronta, com a pretendida medida, ao princípio da razoável duração do processo.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.